Tribunal: TJPA
Processo: 0802787-35.2024.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9855 - de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802787-35.2024.8.14.0010

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, JOSE LOPES VALENTE

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de idoso portador de úlcera gástrica crônica grave, visando à transferência para unidade hospitalar apta ao tratamento especializado, diante da inexistência de atendimento adequado no hospital municipal, tendo a sentença julgado procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Breves à obrigação de fazer consistente na promoção do tratamento médico, com confirmação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento ou eventual efetivação da tutela de urgência acarreta perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, independentemente da repartição administrativa de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória possui natureza precária e não esgota o objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento de mérito para formação da coisa julgada material, não havendo perda do interesse processual com seu eventual cumprimento.

O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata, não podendo ser condicionado a entraves administrativos ou à indisponibilidade momentânea de serviços públicos.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, não sendo oponível a repartição de competências como obstáculo à efetivação do direito.

A comprovação da necessidade médica, da gravidade do quadro clínico e da condição de pessoa idosa justifica a intervenção judicial para assegurar tratamento adequado e prioritário.

A sentença está alinhada à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não apresentando ilegalidade ou nulidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A efetivação de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento definitivo da demanda.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação.

O direito fundamental à saúde impõe a imediata prestação de tratamento necessário quando comprovada a urgência e a necessidade médica, especialmente em favor de pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 127, 129, 196, 198 e 230; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 496 e 1.026, §2º; Lei nº 7.347/85; Lei nº 8.080/90; Estatuto do Idoso, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, AI 822882/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.04.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 30 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária Cível, submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de JOSE LOPES VALENTE, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BREVES.

Na origem, conforme se extrai da petição inicial, o Ministério Público estadual, no exercício de suas atribuições constitucionais previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República, bem como com fundamento na Lei nº 7.347/85 e na Lei nº 8.080/90, propôs ação civil pública visando assegurar o direito fundamental à saúde do Sr. JOSE LOPES VALENTE, idoso, nascido em 25/08/1947, então com 77 (setenta e sete) anos de idade, portador de ÚLCERA GÁSTRICA CRÔNICA SEM HEMORRAGIA OU PERFURAÇÃO (CID: K257), necessitando de tratamento especializado de doenças do esôfago, estômago e duodeno, na área de clínica geral.

Relatou o Parquet que o paciente encontrava-se internado há 17 (dezessete) dias no Hospital Municipal de Breves, sem que houvesse disponibilidade do tratamento médico adequado na unidade, tendo sido regulado no Sistema Estadual de Regulação – SER em 17/09/2024, sem, contudo, obtenção de leito ou previsão para transferência. Consta da inicial que o quadro clínico do paciente era grave, com dores intensas no abdômen, episódios de vômito, inchaços nos membros inferiores e superiores, tendo inclusive sido encaminhado à sala vermelha em 10/09/2024, com progressiva piora de seu estado de saúde.

Afirmou-se, ainda, a hipossuficiência econômica da família, bem como a absoluta prioridade assegurada à pessoa idosa pelo art. 230 da Constituição Federal e pelos arts. 2º e 3º do Estatuto do Idoso, sustentando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, à luz dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição da República, além da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à solidariedade na tutela prestacional do direito à saúde.

Foi requerido, em sede de tutela de urgência, que o Estado do Pará e o Município de Breves fossem compelidos a promover imediatamente a transferência do paciente para unidade hospitalar apta a realizar o tratamento indicado, bem como, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Consoante registrado na sentença, foi deferida a antecipação de tutela (Id.34506391), determinando-se a adoção das providências necessárias à transferência hospitalar.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 34506411), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o paciente teria obtido cancelamento da reserva de internação em 10/10/2024, por desistência autorizada pelos responsáveis, sustentando inexistir pretensão resistida e interesse processual.

No mérito, defendeu a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato, asseverando que o cumprimento do dever estatal relativo à saúde está condicionado às políticas públicas e à organização do Sistema Único de Saúde, regido pelos princípios da universalidade, integralidade e igualdade, não havendo direito individual de obtenção de procedimento fora da ordem regulatória. Invocou o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178), sustentando competir ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, afirmando que a responsabilidade do Estado do Pará seria apenas suplementar, cabendo ao Município a execução direta das ações e serviços de saúde.

O Município de Breves, conforme consignado na sentença, foi decretado revel, sem aplicação dos efeitos da revelia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.34506413):

“(...) Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida no ID 127269244, para CONDENAR definitivamente o MUNICÍPIO DE BREVES e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer, já determinada e cumprida em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito. Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para cumprimento do disposto no art. 496, CPC.”

Consta dos autos certidão atestando que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos foram remetidos a esta instância para reexame necessário, como condição de eficácia da sentença (id.34506417).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível (id.34647397), opinou pelo conhecimento da Remessa Necessária, destacando tratar-se de hipótese de incidência obrigatória do art. 496 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença condenou entes públicos à obrigação de fazer, somente produzindo efeitos após confirmação pelo Tribunal.

No mérito, o parecer ministerial asseverou que a concessão de tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, porquanto possui natureza precária e não substitui o julgamento definitivo da demanda, sendo necessária a confirmação da medida em sentença para fins de estabilização da tutela jurisdicional e formação de coisa julgada material. Ressaltou a natureza fundamental do direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos na operacionalização do Sistema Único de Saúde, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, opinou pelo conhecimento da Remessa Necessária e, no mérito, pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos, entendendo que a decisão se encontra em consonância com a ordem constitucional e com a jurisprudência dominante acerca do direito à saúde e da proteção prioritária à pessoa idosa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuida-se de Remessa Necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de JOSE LOPES VALENTE, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida e condenando o MUNICÍPIO DE BREVES e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer consistente na promoção do tratamento médico necessário ao paciente, pessoa idosa, portadora de ÚLCERA GÁSTRICA CRÔNICA SEM HEMORRAGIA OU PERFURAÇÃO (CID: K257), com necessidade de tratamento especializado na área de clínica geral.

A remessa oficial devolve a esta instância o reexame integral da sentença, como condição de sua eficácia, nos termos do art. 496 do CPC/15, independentemente de recurso voluntário.

A controvérsia instaurada na origem envolveu, em síntese, dois eixos argumentativos apresentados pelo Estado do Pará em contestação: preliminar de perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de cancelamento da reserva de internação; e no mérito, inexistência de direito subjetivo tutelável de imediato, bem como ausência de responsabilidade do Estado, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença combatida enfrentou adequadamente ambas as teses defensivas, não merecendo qualquer reparo.

Quanto à preliminar de perda do objeto, o Juízo de origem corretamente consignou que a concessão e o eventual cumprimento da tutela antecipada não esgotam o objeto da ação, porquanto a tutela provisória possui natureza precária, carecendo de confirmação por sentença de mérito apta à formação de coisa julgada material.

Neste ponto, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).(Grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (Grifei).

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material. Assim, correta a rejeição da preliminar.

No mérito, a sentença igualmente se alinha ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza fundamental do direito à saúde e à responsabilidade solidária dos entes federativos.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito fundamental social de aplicabilidade imediata, cuja eficácia não pode ser condicionada a omissões administrativas ou a entraves burocráticos do sistema de regulação.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para

limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 . É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico:
RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

Assim, a existência de responsabilidade conjunta entre União, Estados e Municípios não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - AI: 822882 MG, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). (grifei).

Ademais, a alegação de inexistência de direito subjetivo a tratamento específico não se sustenta diante da comprovação, nos autos, da necessidade médica concreta, da gravidade do quadro clínico e da idade avançada do paciente, pessoa idosa com 77 (setenta e sete) anos à época dos fatos, circunstância que atrai, ainda, a proteção prioritária prevista no art. 230 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 3º do Estatuto do Idoso.

No que tange à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a Lei nº 8.080/90 estabeleça diretrizes de descentralização e organização administrativa, tal disciplina não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o cidadão. A solidariedade constitucional implica que qualquer dos entes pode figurar no polo passivo da demanda, isoladamente ou em conjunto, não sendo lícito opor ao jurisdicionado a divisão administrativa de atribuições como óbice à efetivação do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, restou demonstrada a necessidade de tratamento especializado não disponibilizado na unidade hospitalar local, bem como a urgência da situação clínica, o que legitima a intervenção jurisdicional para assegurar a concretização do direito à vida e à saúde.

No tocante à multa anteriormente fixada em sede liminar, observa-se que a sentença enfrentou expressamente a insurgência dos requeridos quanto à necessidade de sua estipulação, consignando que as astreintes, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, possuem natureza eminentemente coercitiva e instrumental, destinando-se à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente.

Destacou o Juízo de origem que, embora possível sua fixação inclusive de ofício, a multa deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, assumir caráter excessivo que importe em enriquecimento indevido da parte adversa. À vista das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, entendeu o magistrado por afastar a multa anteriormente estipulada, reputando suficiente a própria ordem judicial para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, solução que se mostra adequada e harmônica com os princípios que regem a tutela executiva das obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública.

A sentença, ao julgar procedente o pedido e confirmar a tutela antecipada, limitou-se a dar efetividade a comandos constitucionais expressos, harmonizando-se com a jurisprudência dominante e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, nulidade ou desacerto a ensejar reforma do decisum.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2026